Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EXPRESSÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – ME contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido em desfavor de RK HOLDING S/S LTDA, indeferiu o pedido penhora de numerário na conta bancário dos sócios Roberto Moraes da Silva e Marcelo Gladson Segovia Soares, bem como da sociedade que compõe o grupo: GRÁFICA F CAMARA &amp; FILHOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a penhora de ativos financeiros das sociedades integrantes da RK Holding decorre da solidariedade passiva, uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico e a mera alteração de nome empresarial não afasta a responsabilidade pela dívida executada. Aduz que a “holding” está alicerçada, desde a sua constituição, exclusivamente em duas empresas: RK GRÁFICA E EDITORA LTDA e MEGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. Ressalta a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração, com a respectiva intimação pessoal dos sócios, seja porque há cumprimento de sentença em curso, seja porque os patronos da executada RK Holding, bem como de seus sócios que garantiram a antecipação de tutela dando o veículo em garantia, não renunciaram aos seus mandatos para o patrocínio da causa, estando portanto aptos a serem intimados, nos termos do art. 513, §2o, inciso I do CPC. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela a reforma da decisão agravada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipatória são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos. A hipótese é de execução ajuizada exclusivamente em face da sociedade agravada, RK HOLDING S/S LTDA. Todavia a exequente postula a penhora de numerário tanto dos sócios da sociedade executada - Roberto Moraes da Silva e Marcelo Gladson Segovia Soares - quanto da sociedade GRÁFICA F CAMARA &amp; FILHOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP. Certo que, por vezes, a estrutura autônoma e independente da pessoa jurídica é utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Constatado o mau uso da autonomia jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo. Essa é a denominada desconsideração direta da personalidade jurídica, prevista expressamente no art. 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) Assim, num juízo de cognição sumária, considerando que a personalidade da executada é distinta da personalidade natural dos sócios, e que o título foi constituído exclusivamente em face da pessoa jurídica agravada, entendo ser imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que atingidos os bens dos sócios da executada e da sociedade que compõe o alegado grupo econômico. Antes o exposto, indefiro a liminar. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.